Tribunal: TJDFT
Processo: 0709264-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0709264-33.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MARIANA DIAS DA SILVA PACIENTE: KELLY KAROLINI CASTRO DE BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARIANA DIAS DA SILVA, advogada constituída, com OAB/DF no 46.838, em favor de KELLY KAROLINI CASTRO DE BARROS, em execução penal, condenada à pena de 23 (vinte e três) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu a concessão de prisão domiciliar à paciente (fls. 13/18). Alega a impetrante que formulou pedido de prisão domiciliar para a paciente perante o Juízo a quo, porém, esse restou indeferido, sob o fundamento de que não havia comprovação de que a apenada integrasse grupo de risco para o coronavírus, sendo o pedido requerido embasado em risco genérico de contaminação. Argumenta que “não se trata de pedido genérico, pois o pleito foi devidamente instruído com a documentação disponibilizada pela unidade prisional, e ainda ressaltado que maiores informações do prontuário médico deveria ser solicitado por aquele juízo”. Aduz, portanto, que a decisão padece de fundamentação adequada, notadamente porque a paciente sofre de asma e faz uso de bombinha, não disponibilizada pelo Presídio Feminino do Distrito Federal. Além disso, afirma que neste ano ela foi diagnosticada com inflamação nos pulmões. Logo, integra o grupo de risco da enfermidade, em conformidade com o disposto na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de recolhimento domiciliar ou monitoração eletrônica à paciente. A liminar foi indeferida (fls. 37/38). Em informações, a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal informa que “tendo em vista a alegação invocada pela Defesa no sentido de que o presídio não estaria fornecendo “bombinhas” para asma, solicitei à Direção da PFDF, em 24/04/2020, que informe à este Juízo acerca da veracidade das informações prestadas pelo causídico, bem como se há possibilidade de atendimento às necessidades médicas da sentenciada.Com a resposta, procederei a nova avaliação”. Além disso, comunica que estão sendo tomadas as devidas cautelas contra o contágio do novo coronavírus no sistema penitenciário do Distrito Federal (fls. 41/45). A 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Procuradora de Justiça, Katie de Sousa Lima Coelho, oficia pela não admissão da impetração (fls. 68/72). Em petição, a Defesa requer a juntada do ofício expedido pela Penitenciária Feminina do Distrito Federal para informar que um dos medicamentos utilizados pela apenada, a saber, o Fluir, não é disponibilizado pela unidade prisional. Na sequência, colaciona decisão de concessão de prisão humanitária a outro apenado em idêntica situação (fls. 74/78). É o relatório. Decido. No caso, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, tem-se que a informação solicitada pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal à Direção da Penitenciária Feminina do Distrito Federal e, ora, juntada aos autos pela Defesa, ainda não foi apreciada pela vara de origem. Desse modo, não havendo apreciação do órgão jurisdicional competente sobre o ponto, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não tendo sido o fundamento de ausência de condições carcerárias adequadas ao atual contexto de pandemia de coronavírus sido analisado pelo juízo da vara de execução penal, inviável a admissão da impetração, quando ao ponto, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1245419, 07083004020208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, visto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 6 de maio de 2020 15:53:38. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora